Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-40.2016.8.11.0085
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000547-40.2016.8.11.0085
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PAIS DA ESCOLA AGRICOLA TERRA NOVA - CNPJ: 12.546.494/0001-93 (JUIZO RECORRENTE), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO -INDEA (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DE PAIS DA ESCOLA AGRICOLA TERRA NOVA - CNPJ: 12.546.494/0001-93 (RECORRIDO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL – GTA – AGENTES INDEA EM GREVE – NEGATIVA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO
– CONFIGURADO
–
SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Mandado de Segurança é o remédio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo, demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública.

2. O movimento grevista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisaram os serviços de emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), sem a qual é legalmente vedado o transporte de animais, conforme determina o art. 22 da Lei no 7. 138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso.

3. Assim presente o direito líquido e certo do Impetrante se, impõe a concessão da segurança.

4. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de remessa necessária de sentença
proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca Terra Nova do Norte/MT
, M.M.
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
,
que nos autos da
Ação Mandado de Segurança no 547-40.2016.8.11.0085 (cód. 58336)
ajuizado pela
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA AGRÍCOLA TERRA NOVA
, em desfavor da autarquia
INDEA TERRA NOVA DO NORTE
, que concedeu a segurança vindicada para determinar
, em definitivo, a emissão
da Guia de Transporte Animal (GTA) em favor da parte impetrante referente aos semoventes a serem leiloados na festividade indicada, confirmando a liminar deferida.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença,
conforme id. 3395504
.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
concedeu a segurança vindicada para determinar, em definitivo, a emissão da Guia de Transporte Animal (GTA) em favor da parte impetrante referente aos semoventes a serem leiloados na festividade indicada, confirmando a liminar deferida.

Consta a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA pleiteada para determinar, em definitivo, a emissão da Guia de Transporte Animal (GTA) em favor da parte impetrante referente aos semoventes a serem leiloados na festividade indicada, confirmando a liminar já deferida, e, por consequência, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito.

Isento de custas e honorários, a teor do disposto no art. 25, da Lei no 12.016 de 2009.

Sentença sujeita ao reexame necessário, a teor do disposto no parágrafo único do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

P.R.I.C.

Às providências.

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.” (Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.” (Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

In casu
, o manejo da ação mandamental foi motivado pelo movimento grevista nas unidades básicas do INDEA/MT, que ocasionou a paralisação do serviço de emissão das Guias de Trânsito Animal – GTA, em prejuízo ao leilão de bovinos realizado anualmente na Festa da Escola Agrícola Terra Nova, cujo objetivo é angariar fundos para manutenção da unidade escolar.

Sem muita delonga, a Constituição da República, em seu art. 37, inc. VII garante o direito de greve aos servidores públicos, nos limites definidos em Lei Complementar.

De outro lado, não pode o exercício do direito de greve desbordar dos limites civilizados da reivindicação justa de uma categoria. Tratando-se de serviço público já deve ser, em sua essência, contínuo, isto é, não pode sofrer solução de continuidade. Isso já seria o suficiente para que o exercício do direito de greve por uma categoria mantivesse essa continuidade.

Assim, não obstante seja admissível o direito dos servidores a promoverem paralisação com finalidade de discutirem questões relativas à política salarial, impõe-se que se reconheça, também, o fato de que a greve implica na manutenção dos serviços de urgência e emergência.

No caso dos autos há uma especificidade que torna ainda mais evidente a necessidade de manutenção dos serviços, em níveis qualitativos e em patamares minimamente aceitáveis, ante a sua imprescindibilidade.

Com efeito, o movimento paredista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisou o serviço das Guias de Trânsito Animal-GTA, sem as quais é legalmente vedado, sem a qual está sujeito às multas previstas no art. 61 da Lei no 7.138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal de Mato Grosso.

Por essa razão a lei de greve prevê as hipóteses de atendimento das necessidades inadiáveis, serviços e atividades cuja paralisação poderá causar prejuízos de grande ordem à sociedade.

Desse modo, observa-se que o direito de greve não é absoluto, principalmente quando entre o direito do trabalhador e a do empregador estão interesses da coletividade.

A proteção dos serviços essenciais é garantida constitucionalmente, sendo ilegal a sua interrupção. Para a prestação dos serviços de vigilância e defesa animal em padrão razoavelmente aceitável, deve-se manter um efetivo mínimo que corresponda a 30% (trinta por cento) do usual rotineiramente.

Assim é que o Poder Público deverá ser providencial na prestação de serviços indispensáveis conforme estabelece o artigo 10 da Lei Greve, no 7783, de 28 de junho de 1989.

Ademais, por decorrência lógica, tenho que a paralisação na prestação dos serviços de emissão das Guias de Trânsito Animal, causaria danos irreparáveis ou de difícil reparação àqueles que necessitassem e não obtivessem o serviço.

Nesse sentido entendimento do sodalício,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
INDEA – ESTADO DE MATO GROSSO – NEGATIVA EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL – GTA – O GREVE DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO
– DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
O Mandado de Segurança é o remédio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo, demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública
. 2. o movimento grevista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisaram os serviços de emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), sem a qual é legalmente vedado o transporte de animais, conforme determina o art. 22 da Lei no 7. 138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso. Assim presente o direito líquido e certo do Impetrante se, impõe a concessão da segurança. (N.U 0006604-26.2016.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEA –
ESTADO DE MATO GROSSO – NEGATIVA EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL – GTA – O GREVE DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO –
DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. O Mandado de Segurança é o remédio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo, demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública. O movimento grevista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisaram os serviços de emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), sem a qual é legalmente vedado o transporte de animais, conforme determina o art. 22 da Lei no 7. 138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso. Assim presente o direito líquido e certo do Impetrante se, impõe a concessão da segurança. (TJ-MT – ReeNec 0006344-46.2016.8.11.0004, Protocolo: 112658/2009, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo
, de modo que a confirmação da sentença se impõe como medida necessária para garantir direitos constitucionais ameaçados pela paralisação, para assegurar o mínimo necessário de prestação de serviços e para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
RATIFICO A SENTENÇA
, vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021